Tribunal: STF
Processo: RE 592507
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-09
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ementado nos seguintes termos:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. DETETIVE DA POLÍCIA CIVIL. REINTEGRAÇÃO. DECISÃO ABSOLUTÓRIA NO CRIME. COAUTORIA. 



    1. Vigora no direito brasileiro o princípio da autonomia das instâncias, que se baliza na distinção das regras e institutos presentes no direito penal, civil e administrativo, onde nem sempre as responsabilidades legais impostas se fazem dentro de um mesmo padrão. 



    2. A autonomia das instâncias não significa que uma decisão judicial tomada na esfera civil ou penal nunca possa influenciar no âmbito administrativo. O seu significado maior está em que os valores normativos de cada instituto guardam relações próprias, porém não que o estabelecimento da verdade fática possa ser diferente. 



    3. Por conseguinte, sempre que no âmbito judicial for consignado, em definitivo, que um fato se deu sob determinada forma, a esfera administrativa há de se submeter a essa verdade estabelecida pelo Judiciário. O princípio da unicidade impõe que o Judiciário é o último a estabelecer como um fato se deu, a impor a submissão da esfera administrativa. 



    4. Esta afirmativa se dá por não ser possível admitir que um fato possa ter ocorrido de uma determinada forma na esfera criminal e de outra forma na esfera administrativa. 



    5. Essa a razão pela qual quando, no âmbito criminal, se estabelecer a negativa da autoria ou a inexistência do fato, esta decisão repercutirá sempre na esfera administrativa. 



    6. Assim sendo, quando em um processo criminal for recusada a autoria a co-réus quanto a específico ilícito penal que se revela em ilegal ilicitude administrativa, não poderá a Administração proceder a revisão de sua decisão punitiva a apenas um dos réus. Afronta a isonomia e a impessoalidade que rompem com o conhecido “direito de extensão” que pode aqui ser aplicado por analogia, haja vista a presença dos mesmos princípios informadores no âmbito penal e administrativo. 



    7. Conhecimento e provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para confirmar a sentença que determinou a reintegração do embargante”. (eDOC 90 – ID: 6d1c6a37, p. 32-33)  



    Nas razões recursais, aponta-se violação aos arts. 2º; e art. 5º, V e X, do texto constitucional. 



    O recorrente sustenta, em síntese, que não compete ao Poder Judiciário analisar o mérito administrativo, não podendo “imiscuir-se na avaliação feita quanto às provas produzidas no procedimento administrativo e quanto à penalidade aplicada”. (eDOC 91 - ID: 8d8daed8, p. 6)



    Afirma que a “[o] fundamento para anulação da decisão administrativa foi a violação ao princípio da isonomia e impessoalidade. Ao assim proceder, o Poder Judiciário se fez substituir à análise da Administração Pública quanto à procedimentalização de seus atos e quanto à discricionariedade do julgamento disciplinar”. (eDOC 91 - ID: 8d8daed8, p. 9) 



    Defende ainda que, diante da inviabilidade de reintegração do servidor demitido, também seria descabida a indenização por dano moral. 



    Por fim, salienta que “[d]iante da evidente desproporção do valor fixado para indenização de danos morais, requer a reforma do acórdão recorrido para que se reduza o valor em atenção à proporcionalidade”. (eDOC 91 - ID: 8d8daed8, p. 13)



    A Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em um primeiro momento, negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil (eDOC 92 - ID: b4baffac). Interposto agravo interno, houve juízo de retratação, seguido da realização de novo juízo de admissibilidade.



    Na ocasião, foi novamente negado seguimento ao recurso extraordinário, com base nos Temas 868 e 655 do Supremo Tribunal Federal (STF), e inadmitida a alegação de violação aos princípios da impessoalidade e da isonomia, em razão da aplicação das Súmulas 279 e 284 do STF. Confiram-se trechos da decisão:



    “Quanto à alegada agressão ao princípio da separação de Poderes, o Supremo Tribunal Federal já decidiu não haver repercussão geral dessa questão (Tema nº 868), na forma do julgado a seguir:



    (...)



    No que se refere à alegação de violação ao artigo 5º, V e X da Constituição da República, ao julgar o ARE 743.771/SP, paradigma da matéria que é objeto do Tema nº 655 (Modificação do valor fixado a título de indenização por danos morais.”), o Supremo Tribunal Federal afastou a presença da repercussão geral por importar em ofensa reflexa à Constituição Federal eis que o julgamento da lide demandaria reexame de fatos, de regras contratuais e da legislação infraconstitucional.



    (...)



    Ademais, conforme se verifica das razões recursais, em que pesem as alegadas violações à Constituição, o que o recorrente pretende é a revisão do julgado com o reexame e nova valoração do contexto fático-probatório presente nos autos, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    Impositiva, no caso concreto, a aplicação do enunciado da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’.



    (...)



    Por fim, o recurso não pode ser admitido, pois o recorrente, apesar de alegar violação à isonomia e impessoalidade, não indicou os dispositivos de lei considerados violados, tampouco em que consistiriam as respectivas violações. 



    A referida deficiência atrai a aplicação, por analogia, do verbete nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’), o que inviabiliza a admissão do presente. 



    (...)



    À vista do exposto, em estrita observância ao disposto no art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário interposto à luz dos Temas nº 868 e 655 do STF e o INADMITO quanto às demais alegações, nos termos da fundamentação supra”. (eDOC 93 - ID: 1ccff055, p. 30-34)



    O Estado do Rio de Janeiro interpôs então recurso interno e agravo em recurso extraordinário. O TJRJ determinou a subida do ARE, tendo em vista o disposto no art. 1.042, § 7º, do CPC (eDOC 94 - ID: c9fa7640, p. 42) e desproveu o agravo interno (eDOC 94 - ID: c9fa7640, p. 45).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento do recurso, nos termos da seguinte ementa:



    “Direito administrativo. RE do recorrido parcialmente provido pelo STF. TJ/RJ que, em re julgamento de reexame necessário, restabeleceu sentença que determinou reintegração do recorrido no cargo de Detetive da Polícia Civil. Fixação de quantum de indenização por danos morais. Recurso extraordinário do Estado no qual aponta violação aos arts. 2º e 5º, V e X, da CF/88. 1. Quanto à alegada violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade há indevida inovação recursal. Incidência da Súmula 284/STF. 2. Correta a aplicação dos Temas 868 e 655 pelo Tribunal local. 3. Incidência também do óbice da Súmula 279/STF. 4. Pela negativa de seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio de Janeiro”. (eDOC 100 - ID: bf56c337)



    É o relatório.



    Decido.



    Cumpre destacar, inicialmente, que Marcus Vinícius do Amparo interpôs recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o qual havia mantido a penalidade de demissão imposta ao recorrente. O recurso foi provido, resultando na cassação do acórdão impugnado e na determinação para que novo julgamento fosse realizado (eDOC 84).



    Ao rejulgar a causa, o Tribunal de origem deu provimento à apelação para confirmar a sentença que determinou a reintegração do servidor.



    Diante disso, o Estado do Rio de Janeiro interpôs o presente recurso extraordinário. Na petição recursal, o ente público sustenta, em síntese: (i) violação ao princípio da separação de poderes (art. 2º da CF), em razão da alegada análise indevida, pelo Poder Judiciário, do mérito administrativo do ato impugnado; e (ii) desproporcionalidade do valor arbitrado a título de danos morais (art. 5º, incisos V e X, da CF).



    Conforme relatado, observa-se que ambas as alegações constantes do recurso extraordinário tiveram o seguimento negado com fundamento na sistemática da repercussão geral (Temas 868 e 655). Desse modo não cabe rediscuti-las no âmbito do presente recurso, tendo em vista o disposto no art. 1.042, in verbis:



    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”.



    Cumpre salientar que a petição do recurso extraordinário não apresenta alegação específica de violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade. Observa-se, tão somente, a menção a tais princípios, os quais teriam sido invocados como fundamento para a anulação da decisão administrativa, em possível afronta ao princípio da separação de poderes. Confira-se trecho da petição:



    “O acórdão recorrido determinou a reintegração do recorrido aos quadros da Policia Civil do Estado do Rio de Janeiro. O fundamento para anulação da decisão administrativa foi a violação ao princípio da isonomia e impessoalidade. Ao assim proceder, o Poder Judiciário se fez substituir à análise da Administração Pública quanto à procedimentalização de seus atos e quanto à discricionariedade do julgamento disciplinar.



    Por todo o exposto, inegável a ofensa ao artigo 2º da CRFB/1988, Princípio da Separação dos Poderes, merecendo ser reformado o v. acórdão recorrido” (eDOC 91 - ID: 8d8daed8, p. 9)



    Conforme bem salientado pela Procuradoria-Geral da República, em seu parecer, “a alegação de violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade somente apareceu nas razões recursais apresentadas pelo Estado do Rio de Janeiro em seu agravo interno, interposto contra a primeira decisão que negou seguimento ao RE. Há, portanto, indevida inovação recursal quanto ao ponto. Além disso, o recurso também esbarraria no óbice da Súmula 284/STF, pois há evidente deficiência em sua fundamentação, a impedir o conhecimento do reclamo”. (eDOC 100 - ID: bf56c337, p. 5)



    Nesses termos, considerando que a alegação de ofensa aos referidos princípios apenas foi apresentada nas razões do agravo interno interposto contra a primeira decisão que negou seguimento ao RE, restou configurada inovação recursal, prática vedada pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DO TEMA Nº 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Não se admitem, em agravo regimental, alegações que não foram oportunamente suscitadas no recurso extraordinário. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (RE 1374325 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 1º.12.2023)



    “Ementa: Direito previdenciário e constitucional. Segundo agravo regimental em recurso extraordinário. Menor sob guarda. Proteção previdenciária. Jurisprudência do supremo tribunal federal. Inovação recursal. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das ADIs 4.878 e 5.083, fixou entendimento no sentido de que “a interpretação constitucionalmente adequada é a que assegura ao menor sob guarda o direito à proteção previdenciária, porque assim dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente e também porque direitos fundamentais devem observar o princípio da máxima eficácia. Prevalência do compromisso constitucional contido no art. 227, § 3º, VI, CRFB”. 2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido da impossibilidade de inovação recursal em sede de agravo interno. Precedentes. 3. Agravo a que se nega provimento”. (RE 1302482 AgR-segundo, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 23.9.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente